Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737613-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO FREDERIQUE DIAS CAGALI, MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO FREDERIQUE DIAS CAGALI, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 63773268), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Diz que, na peça acusatória, o Ministério Público requereu o afastamento dos sigilos dos aparelhos telefônicos dos denunciados, o que foi deferido pelo Juízo. Afirma que o paciente foi intimado para a apresentação de defesa prévia, tendo requerido ao Juízo o sobrestamento do respectivo prazo, até a confecção dos laudos periciais dos aparelhos celulares, o que foi indeferido pelo Juízo. Esclarece que impetrou mandado de segurança, com o objetivo de afastar a ilegalidade perpetrada pelo Juízo; contudo, o mandamus não foi conhecido. Sustenta que a decisão proferida pelo Juízo merece reforma, para que seja garantido o pleno exercício da ampla defesa e contraditório pelo paciente, em estrita observância ao devido processo legal; ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal; ao artigo 55, da Lei no 11.343/2006; ao artigo 261, do Código de Processo Penal; e à Sumula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal. Assevera ser necessário o conhecimento prévio de todos os elementos de prova produzidos pela acusação, para o pleno exercício da defesa pelo paciente. Discorre sobre os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Afirma ser assegurado ao investigado e a seu advogado o acesso aos autos, sob pena de afronta às garantias constitucionais. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja sobrestado o prazo para oferecimento da defesa prévia na origem, até a efetiva disponibilização para a Defesa Técnica de todos os elementos – mídias e laudo (s) e degravações, produzidos a partir da autorização judicial que decretou a quebra dos sigilos telefônicos dos denunciados. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Da leitura do caderno processual, verifica-se que o paciente foi denunciado, em conjunto com outros dois réus, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Por sua vez, embora tenha sido concedida a liberdade provisória ao paciente, há notícia de réu preso no processo. Na hipótese, a despeito das razões declinadas na impetração, não se verifica, de plano, prejuízo à defesa do paciente na apresentação da defesa prévia no prazo legalmente estabelecido pelo artigo 55, da Lei no 11.343/2006. A propósito, confira-se a fundamentação externada pelo Juízo, para indeferimento do sobrestamento da marcha processual na origem (ID 63648138 - Pág. 9/10): Os autos vieram conclusos para análise da petição de ID 209422640, que, por sua vez, se reporta ao ID 209232629 (não localizado por este magistrado), mas que possivelmente se quis dizer do ID 209232699. E no requerimento referido, em síntese, a Defesa de CAIO FREDERIQUE DIAS CAGALI pretende o sobrestamento da marcha processual até a efetiva disponibilização de todos os elementos – mídias e laudo (s) e degravações, produzidos a partir da autorização judicial para afastamento dos sigilos telefônicos dos denunciados, com posterior reabertura do prazo para oferta da defesa prévia. Aduz que a medida tem por finalidade promover a garantia do exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Não obstante, com a devida vênia da diligente Defesa, entendo que o pleito não há como prosperar. Primeiro, porque embora este juízo tenha deferido a representação do Ministério Público no sentido de autorizar a quebra do sigilo de dados telefônicos, se trata, à toda evidência, de prova eventual e futura, que não embasou a denúncia e que não foi acessada pelo Ministério Público, mantida, portanto, a paridade de armas entre as partes processuais. Segundo, porque se trata de evento futuro e incerto, prova que pode ou não ser produzida, na exata razão em que depende do desconhecido sucesso, inclusive temporal, na quebra da senha de acesso aos aparelhos de telefone cujo sigilo sobrou afastado, salvo se os próprios denunciados por espontânea vontade de colaboração, desejarem fornecer suas respectivas senhas de acesso aos aparelhos. Terceiro, porque o contraditório pode ser antecipado ou diferido, não havendo violação ao referido vetor dialético em razão da eventual e incerta juntada futura do possível laudo e informações derivadas do eventual sucesso na quebra do sigilo de dados. Quarto, porque mesmo se considerada a eventual juntada a posterior do potencial laudo e dados da quebra do sigilo, haverá plena e irrestrita possibilidade de contraditório e ampla defesa, seja através do instituto da autodefesa, em sede de audiência, seja através das teses da Defesa técnica, não havendo que se cogitar de violação antecipada ao postulado da ampla defesa. Quinto, porque não existe previsão legal acolhendo a prerrogativa de sobrestar a marcha processual ou postergar a prática de ato processual em função da juntada de documentos. Sexto, porque mesmo na eventual hipótese do Instituto de Criminalística não lograr sucesso em acessar o conteúdo dos aparelhos, o processo precisará avançar e receber julgamento conforme seu estado, desde que mantido critério de paridade de armas, ou seja, que nenhuma das partes tenha tido acesso ao conteúdo dos aparelhos, na eventual hipótese de frustração nas tentativas de acesso aos celulares. Por fim, é preciso lembrar que o processo conta com réu preso, derradeira circunstância que, conjugadas com as motivações acima elencadas, desaconselha o acolhimento da pretensão. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido da Defesa do denunciado CAIO FREDERIQUE DIAS CAGALI. Intimem-se as Defesas que ainda não o fizeram a juntar suas respectivas defesas prévias, nos termos do art. 55 da LAT. De mais a mais, prossiga-se na regular marcha processual Como se observa, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo lastro para a concessão da medida liminar formulada. Isso porque, não se verifica, de plano, o prejuízo alegado pela defesa do paciente. Nos termos do artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006, oferecida a denúncia, o acusado será notificado para apresentar defesa prévia, consistente em defesa preliminar acerca dos fatos narrados na denúncia em seu desfavor. Assim, eventuais provas produzidas no curso do processo deverão ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa no momento oportuno, de forma que a apresentação da defesa prévia antes da efetiva produção dessas provas, não tem o condão de cercear a defesa dos réus. Ressalte-se, ademais, como consignado pelo Juízo de origem, que se trata de provas futuras e incertas, de modo que sequer há certeza sobre a sua produção. Além disso, não se pode ignorar a existência de réu preso no processo, o que agrava a inviabilidade de se obstar a sua regular tramitação, sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Dessa forma, considerando que, no momento oportuno e caso efetivamente seja produzida a prova, serão asseguradas todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa do paciente, inviável a concessão da medida liminar pretendida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator